Tribunal: TJPA
Processo: 0820156-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820156-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOEL MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO ABORDAGEM POLICIAL. PROVA ILÍCITA. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada nesta via.

2. A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime irrogado. Decorre das investigações que, ao notar a presença da equipe de policiais, o réu acelerou o passo, iniciando possível fuga, sendo permitido observar sua tentativa de esconder a pochete que transportava a tiracolo, na qual, posteriormente, foram encontradas 286 (duzentos e oitenta e seis) invólucros de substância conhecida popularmente por “oxi”, além de 17 (dezessete) invólucros de substância indicativa de “maconha”.

3. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, inclusive, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo. Nesse sentido, inclusive, é a recente decisão do Pretório Excelso em sede de Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

4. Uma vez afastada a alegação de nulidade da busca pessoal, tem-se como obstaculizada a tese de que todas as provas decorrentes da mencionada busca seriam ilícitas, e, assim, via de consequência, dever-se-ia trancar a Ação Penal.

5. No que tange à tese de que o decreto segregacionista carece de fundamentação idônea, apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante também não merece acolhida.

6. O decreto segregacionista, datado de 03/10/2023, ao converter a prisão flagrancial em custódia preventiva, bem ressalta a necessidade de acautelamento social do coacto para fins de garantia à ordem pública, ante ao fato de que o agente possui anotações em sua ficha de antecedentes, inclusive por delitos que estão relacionados ao tráfico de drogas, o que, consoante aponta o juízo,
“indica que as duas autuações anteriores não foram motivos bastante para demovê-lo das condutas criminosas da Lei 11.343/06”
.

7. Não prevalecem, por conseguinte, as condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal

8. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOEL MIRANDA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801687-05.2023.8.14.0067.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do tipo penal insculpido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, por fato praticado em 01/10/2023.

Afirma que o réu foi notificado, com posterior apresentação de sua defesa preliminar pela Defensoria Pública do Estado, que requereu a rejeição da proemial acusatória ofertada pelo
Parquet
. Inobstante, a exordial foi recebida pelo Juízo inquinado coator.

Argui que, consoante descrição da denúncia, a abordagem e a revista pessoal do paciente não se deram em razão de fundada suspeita, a incorrer em nulidade absoluta dos atos, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ademais, que o réu apresenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvara de Soltura em favor do coacto; bem como, pelo trancamento da ação penal originária, diante da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, em face da nulidade no nascedouro da ação.

Distribuído o feito durante expediente do plantão judiciário, o processo foi encaminhado para processamento consoante regular distribuição.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17562668.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17593581):

“O paciente, JOEL MIRANDA foi preso em flagrante delito, na data de 01 de outubro de 2023, por volta de 17h30m., após uma abordagem policial de rotina encontrar em poder do réu/paciente, 286 invólucros de substância entorpecente do tipo ‘óxi’ e mais 17 invólucros da substância popularmente conhecida como ‘maconha’.

Em conformidade com o procedimento policial, o réu/paciente, ao perceber a presença da VTR, tentou esquivar-se da abordagem policial, acelerando o passo e tentando esconder a bolsa onde a droga fora encontrada.

Em decisão datada de 03 de outubro de 2023, este juízo homologou o auto de prisão em flagrante, firme no mandamento do artigo 302, I do Código de Processo Penal.

Em seguida, ao analisar a representação formulada pela autoridade policial para a custódia cautelar do réu/paciente, entendeu pela necessidade da segregação preventiva.

Assinalou a presença dos pressupostos para a medida extrema e, quanto aos requisitos do artigo 312 do Caderno Processual Penal, frisou que havia risco concreto a ordem pública local, diante da relevante gravidade do crime praticado.

Restou consignado que, ‘A necessidade da prisão preventiva do flagranteado é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, sobretudo em se tratando de um agente que já possui anotações em sua ficha de antecedentes, inclusive por delitos que estão relacionados com drogas, o que indica que as duas autuações anteriores não foram motivos bastante para demovê-lo das condutas criminosas da Lei 11.343/06. Evidenciada, portanto, a contumácia do flagranteado nas práticas delitivas da Lei de Drogas.’

Em reforço, frisou-se ainda, a perniciosidade da mercancia de substâncias entorpecentes, que não raro implica em aumento substancial do número de delitos nos locais onde se instala o tráfico, provocando verdadeiro caos social e degradação física nos usuários e moral de seus familiares. (vide, a propósito, id. nº. 101794469)

Em 31 de outubro de 2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do réu/paciente, enquadrando a conduta supostamente praticada, na figura típica do artigo 33 da Lei 11.343.03.

A peça acusatória foi recebida em 08 de novembro de 2023.

Defesa Preliminar apresentada em 27 de novembro de 2023. Em seus articulados, a D. Defensoria Pública pugnou pelo relaxamento da Prisão Preventiva e, assim sustentou, com fundamento numa suposta ilegalidade na abordagem policial, dada a ausência de fundada suspeita para a prática do ato.

Instado à manifestação acerca do pedido, o Ministério Público opinou pelo indeferimento.

Em decisão proferida em 29 de novembro de 2023, este juízo indeferiu o pleito de liberdade do réu/paciente e designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de janeiro de 2024.

Naquele decisum, reforçou o entendimento quanto à presença dos pressupostos da medida extrema e pontuou que haveria, ainda, a necessidade de resguardo da ordem pública, dada a gravidade concreta que o crime representa para o meio social, argumento, inclusive, já sustentado em decisão que decretou a prisão preventiva, consoante já indicado.

Quanto à alegação de nulidade diante da busca pessoal sem fundada suspeita, tal também foi afastada, apoiada no entendimento de que a ação policial que culminou com a prisão do réu/paciente, se deu durante atividade de rotina dos agentes de segurança pública, bem como, da evidente tentativa do réu/paciente dela se esquivar. (vide id. nº. 105224213)

Em reforço argumentativo, restou assinalado que, “Deve-se compreender – ainda - que a atividade policial ostensiva não pode ser exercida de forma contemplativa, inerte e alheia ao que ocorre no dia a dia. É fato que as abordagens policiais, quando realizadas dentro do estrito limite do necessário e com obediência às garantias do cidadão, servem bem ao propósito de evitar que crimes cheguem ao seu ato consumativo, o que deve ser louvado e estimulado, sempre na busca do interesse público, do qual o bem estar coletivo é uma das principais projeções [...]”

As providências para a realização do ato processual foram devidamente cumpridas e os autos aguardam a data para realização da instrução em juízo.

O réu/paciente registra anotação em sua ficha de antecedentes criminais, em razão da prática do crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, com o status ‘EM ANDAMENTO’.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
não

conhecimento
do
mandamus
; e, no mérito, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova por violação aos procedimentos de abordagem e busca pessoal, efetivados sem mandado judicial ou fundada suspeita, com consequente rejeição da denúncia e trancamento da ação penal.

Inobstante, da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada nesta via.

Os citados dispositivos, assim preveem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

A partir dos limites estreitos de cognição da via mandamental, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas suspeitas
de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime irrogado. Decorre das investigações que, ao notar a presença da equipe de policiais, o réu
acelerou o passo, iniciando possível fuga
, sendo permitido observar sua
tentativa de esconder a pochete que transportava a tiracolo
, na qual, posteriormente, foram encontradas 286 (duzentos e oitenta e seis) invólucros de substância conhecida popularmente por “oxi”, além de 17 (dezessete) invólucros de substância indicativa de “maconha”.

Como cediço, a
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, neste âmbito tutelar, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada, principalmente em face da conduta apresentada pelo paciente.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova revela-se descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, é a decisão do
Pretório Excelso
, confira-se:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

Importa esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acerco fático-probatório na ação mandamental, de cognição sumária e natureza célere. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Certamente, maiores incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido, com destaque para a mácula na busca pessoal, restam prejudicadas, e devem ser mais bem apreciadas de acordo com os estreitos limites do
habeas corpus,
o qual não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acerco processual.

Uma vez afastada a alegação de nulidade da busca pessoal, tem-se como obstaculizada a tese de que todas as provas decorrentes da mencionada busca seriam ilícitas, e, assim, via de consequência, dever-se-ia trancar a Ação Penal.

Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante também
não merece acolhida.

O decreto segregacionista, datado de 03/10/2023, ao converter a prisão flagrancial em custódia preventiva, bem ressalta a necessidade de acautelamento social do coacto para fins de
garantia à ordem pública
, ante ao fato de que o agente possui
anotações em sua ficha de antecedentes, inclusive por delitos que estão relacionados ao tráfico de drogas, o que, consoante aponta o juízo,
“indica que as duas autuações anteriores não foram motivos bastante para demovê-lo das condutas criminosas da Lei 11.343/06”
.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024